Tribunal: TJDFT
Processo: 0749290-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA ONCOLÓGICA CLÍNICA. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI No 12.732/2012. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fornecimento imediato de consulta oncológica clínica ao agravante, diagnosticado com neoplasia maligna do esôfago (CID 10 C15). O Agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o Distrito Federal a cumprir a obrigação, no prazo estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o prazo legal previsto no artigo 2o da Lei no 12.732/2012 para início do tratamento oncológico foi descumprido; (II) avaliar a necessidade de majoração das astreintes para garantir o cumprimento da decisão judicial que determinou a prestação de consulta oncológica ao Agravante em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O diagnóstico de neoplasia maligna foi confirmado por laudo anátomo patológico datado de 12.7.2024, e o agravante foi inserido no sistema de regulação da SES/DF em 15.10.2024, sob a classificação de risco vermelha, indicando prioridade no atendimento. O prazo máximo previsto na Lei no 12.732/2012 para início do tratamento já se encontra expirado.
4. A plausibilidade do direito do agravante está evidenciada pelo descumprimento do prazo legal para realização da consulta oncológica, conforme preconizado no artigo 2o da Lei no 12.732/2012.
5. O perigo da demora se caracteriza pela gravidade do estado de saúde do agravante, diagnosticado com câncer avançado, e pelo risco de óbito, conforme indicado no relatório médico juntado aos autos.
6. As astreintes possuem natureza coercitiva, destinadas a compelir a parte a cumprir a decisão. A inércia do agravado em cumprir a obrigação ou, ao menos, comprovar a adoção de providências para realizar a consulta médica justifica a majoração da multa diária como medida para garantir a efetividade da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
8. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
8.O descumprimento do prazo de 60 dias, previsto no artigo 2o da Lei no 12.732/2012, para início do tratamento de neoplasia maligna pelo SUS configura violação ao direito fundamental à saúde.
9. É cabível a majoração das astreintes quando constatado o descumprimento reiterado de ordem judicial que visa assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.732/2012, art. 2o, caput e § 3o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente indicada nos autos.